Tribunal: STF
Processo: Rcl 89491
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por José Maria de Araújo Costa, advogado e Juiz Membro Titular do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Piauí (TRE/PI), na classe dos juristas, em face de ato do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) consubstanciado em acórdão que determinou a devolução da Lista Tríplice nº 0600938-63.2025.6.00.0000 ao Tribunal de origem, para sua recomposição.

Narra o reclamante que foi nomeado Juiz Membro Titular do TRE/PI em 22.12.2023, tendo tomado posse em 23.1.2024, de modo que o primeiro biênio de seu mandato se encerraria em 23.1.2026. Em razão do término do biênio, o TRE/PI comunicou o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (TJ/PI) acerca da abertura de vaga para composição de nova lista tríplice destinada à escolha de membro titular, na classe dos advogados.

Aduz que, amparado no art. 121, § 2º, da Constituição Federal, requereu sua recondução para o segundo biênio, tendo o TJ/PI, após regular procedimento administrativo, escolhido os integrantes da lista tríplice em sessão realizada em 1.9.2025, na seguinte ordem: (i) José Maria de Araújo Costa; (ii) Luanna Gomes Portela; e (iii) Edvar José dos Santos. A lista, composta por dois homens e uma mulher, foi encaminhada ao TSE para análise de regularidade.

Sustenta que, no âmbito do TSE, a Assessoria Consultiva manifestou-se no sentido de que todos os integrantes da lista preencheram os requisitos objetivos previstos na Resolução-TSE nº 23.517/2017, alterada pela Resolução-TSE nº 23.746/2025. Não obstante, o Plenário do TSE, em decisão proferida em 2.12.2025, teria determinado a devolução da lista ao Tribunal de origem, sem apontar vício formal ou inidoneidade dos candidatos, sob o fundamento de que a lista deveria ser recomposta exclusivamente por mulheres, a fim de conferir efetividade à política de paridade de gênero estabelecida na mencionada resolução.

Afirma o reclamante que tal decisão inviabilizou sua recondução para o segundo biênio, não por motivo justificado de ordem pessoal, funcional ou disciplinar, mas exclusivamente em razão de critério de gênero fixado em resolução administrativa editada após o início de seu mandato. Alega que o ato impugnado afronta o art. 121, § 2º, da Constituição Federal, bem como a autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte na ADI nº 2.993-2/MG e na Reclamação nº 4.587-1/BA, que reconhecem a possibilidade de recondução para segundo biênio como faculdade de extração constitucional, insuscetível de restrição por normas infraconstitucionais.

Defende o cabimento da reclamação constitucional para preservação da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, sustentando a inaplicabilidade da Súmula 734/STF, a natureza administrativa e terminativa do ato reclamado, bem como a existência de manifesta teratologia apta a mitigar o requisito de esgotamento das vias ordinárias.

Argumenta que a aplicação da Resolução-TSE nº 23.746/2025 ao seu caso configura aplicação retroativa de norma restritiva, em violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, uma vez que seu mandato teve início antes da vigência da referida resolução. Assevera, ainda, a necessidade de harmonização entre políticas de paridade de gênero e garantias constitucionais já consolidadas, de modo que ações afirmativas não podem neutralizar direito subjetivo diretamente assegurado pela Constituição.

Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão do TSE que determinou a devolução da lista tríplice, bem como, no mérito, a procedência da reclamação para anular o referido ato e determinar que o TSE prossiga na análise da Lista Tríplice nº 0600938-63.2025.6.00.0000, no estado em que se encontrava, assegurando-se a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal e a observância do art. 121, § 2º, da Constituição Federal.

É o relatório. Decido. 

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Transcrevo a ementa do acórdão reclamado (eDoc. 8):

“LISTA TRÍPLICE. VAGA DE JUIZ TITULAR. CLASSE JURISTA. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ (TRE/PI). CLASSE DA ADVOCACIA SEM REPRESENTAÇÃO FEMININA. EFETIVIDADE DA AÇÃO AFIRMATIVA MEDIANTE A COMPOSIÇÃO DE LISTA EXCLUSIVAMENTE POR INDICADAS MULHERES. RESOLUÇÃO TSE N° 23.746/2025. RETORNO DA LISTA AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA RECOMPOSIÇÃO.
1. Lista tríplice do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí destinada ao preenchimento de vaga de juiz titular na classe da advocacia.
2. Em deliberação administrativa, o TJ-PI indicou para a composição desta lista tríplice 2 advogados e 1 advogada.
3. Os requisitos da Res.-TSE n° 23.517/2017 foram regularmente preenchidos, inexistindo impugnação aos integrantes da lista.
4. Em razão do que foi deliberado por esta Corte Superior na QO-LT n° 0600265-70/RJ, de minha relatoria, DJe de 11.9.2025, observo que a vacância do cargo de juiz titular, objeto desta lista tríplice, foi comunicada ao TJ-PI pelo Oficio n° 204/2025, de 2.7.2025 (ID 164812181), portanto, cumprindo as diretrizes da Res.-TSE n° 23.746/2025, publicada no DJe de 28.3.2025, que alterou a Res.-TSE n° 23.517/2017 para incluir a promoção de mulheres nos cargos da magistratura eleitoral de segundo grau.
5. O TRE/PI informou ao TJ-PI que, dos 14 membros que compõem aquela Corte Regional (7 titulares e 7 substitutos), 4 são mulheres, "sendo uma titular, da classe Juíza de Direito [...], e três substitutas, das classes Desembargadora e Juízas de Direito [...]. Quanto aos 4 integrantes da classe dos advogados (dois titulares e dois substitutos), sublinhou-se que "todos são advogados, sem a presença de mulheres advogadas" (ID 164812181, p. 1).
6. No julgamento da LT nº 0600613-88/AL, em 21.10.2025, o TSE deliberou no sentido de que lista composta por uma candidata feminina entre homens, como ocorre na espécie, embora atenda formalmente ao disposto no art. 2º, c.c. o art. 3º, d, da Resolução-TSE n° 23.517/2017, não garante a efetividade da ação afirmativa, uma vez que, por ocasião da escolha, o gênero menos representativo do Tribunal, hoje o feminino, poderá ser preterido.
7. O fato de o TRE/PI ter informado ao TJ-PI a presença, na composição atual daquela Corte, de 4 membros do gênero feminino, sendo 1 efetivo e 3 substitutos e nenhum na classe dos advogados, não altera a imprescindibilidade quanto à observância, sempre que possível, da Res.-TSE nº 23.746/2025. Em primeiro lugar, porque a composição atual conta com apenas uma mulher, em vaga destinada aos juízes de direito, sendo que a existência de outras três mulheres, todas em vaga de membro substituto, não assegura o funcionamento típico e contínuo do Tribunal com um mínimo de representatividade feminina, haja vista: (i) a atuação do membro substituto apenas nas hipóteses de ausência, impedimento ou suspeição do efetivo; e (ii) a inexistência de certeza sobre futura ascensão do substituto no cargo de titular.
8. No caso especifico do TRE/PI, tem-se que a única juíza de direito a exercer o cargo de membro titular daquele Tribunal terá o seu biênio exaurido em 30.8.2026, de modo a não haver garantia sobre a efetiva presença de mulheres nos cargos de membro efetivo da referida Corte no período eleitoral de 2026.
9. Este Tribunal Superior, quando do término do primeiro biênio dos eminentes ministros oriundos da classe dos advogados, ocorrido em 30.5.2025, contava exatamente com 4 membros do gênero feminino, sendo, à época, 2 ministras efetivas e 2 substitutas. Nada obstante, também foi adotada a métrica de elaboração de lista exclusivamente feminina para uma das vagas de titular, o que muito se assemelha ao caso destes autos.
10. Determinado o retorno da lista tríplice ao TRE/PI para que seja recomposta com mais duas advogadas, mantido o nome da segunda indicada, Dra. Luanna Gomes Portela.”

O ato reclamado consiste em deliberação administrativa do Tribunal Superior Eleitoral, proferida no exercício de sua competência constitucional de supervisão e controle da regularidade das listas tríplices destinadas à composição dos Tribunais Regionais Eleitorais (CF, art. 121, § 1º).

A reclamação constitucional, especialmente quando dirigida contra ato de natureza administrativa, possui campo de incidência ainda mais restrito do que aquele aplicável a decisões jurisdicionais. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que atos administrativos somente podem ser impugnados por meio de reclamação constitucional quando houver violação direta a súmula vinculante, editada nos termos do art. 103-A da Constituição Federal. Nesse sentido, cito:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ADI 4.507 . ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE. INADMISSIBILIDADE DA VIA PROCESSUAL. 1 . A jurisprudência desta Casa não admite o cabimento de reclamação contra ato administrativo quando invocado como paradigma de controle decisão proferida no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade, uma vez que o art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal prevê tal hipótese de cabimento somente quando houver ofensa ou má aplicação de Súmula Vinculante. 2. Agravo a que se nega provimento.”
(STF - Rcl: 73837 DF - DISTRITO FEDERAL, Relator.: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 24/02/2025, Primeira Turma)

O reclamante aponta como paradigmas a ADI nº 2.993-2/MG e a Rcl nº 4.587-1/BA, decisões que não possuem natureza de súmula vinculante. Inexistindo, portanto, súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal que imponha limite direto à atuação administrativa adotada pelo Tribunal Superior Eleitoral, não se verifica hipótese constitucionalmente apta a ensejar o cabimento da reclamação.

Além disso, também não verifico aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados.

Na ADI nº 2.993, o STF declarou a inconstitucionalidade de norma regimental específica do TRE/MG que vedava a recondução de juiz eleitoral para segundo biênio. Transcrevo a ementa do referido julgado:

“CONSTITUCIONAL. ELEITORAL. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL: JUÍZES. C.F., art. 120, § 1º, I, a e b, II e III; art. 121, § 2º. Resolução 615, de 05.8.2002, do TRE/MG, parágrafo único do art. 5º. I. - O parágrafo único do art. 5º da Resolução 615/2002, do TRE/MG, estabelece que nenhum juiz poderá voltar a integrar o Tribunal na mesma classe ou em classe diversa, por dois biênios consecutivos. Inconstitucionalidade: a norma proíbe quando a Constituição faculta ao juiz servir por dois biênios consecutivos. C.F., art. 121, § 2º. Ademais, não cabe ao TRE a escolha dos seus juízes. Essa escolha cabe ao Tribunal de Justiça, mediante eleição, pelo voto secreto: C.F., art. 120, § 1º, I, a e b, II e III. A norma regimental do TRE condiciona, pois, ao Tribunal incumbido da escolha, certo que a Constituição não confere à Corte que expediu a resolução proibitória tal atribuição. II. - ADI julgada procedente.”
(ADI 2993, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 10-12-2003)

A razão de decidir adotada no referido precedente foi no sentido de que não se pode proibir aquilo que a Constituição expressamente faculta, qual seja, a possibilidade de exercício de dois biênios consecutivos.

Não há, no referido precedente, qualquer enunciado normativo que impeça o Tribunal Superior Eleitoral de disciplinar critérios institucionais para a formação de listas tríplices, tampouco comando que vede a consideração de políticas administrativas voltadas à promoção da equidade de gênero, desde que não estabelecida proibição abstrata à recondução. No caso concreto, o TSE não instituiu vedação geral à recondução nem declarou a inelegibilidade do reclamante, o que evidencia a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da ADI nº 2.993.

Também não há aderência estrita em relação ao paradigma da Reclamação nº 4.587-1/BA.

Na Rcl 4.587/BA, o Supremo Tribunal Federal apreciou situação substancialmente diversa, na qual o Tribunal Superior Eleitoral aplicara o art. 102 da LOMAN para, na prática, esvaziar os efeitos de recondução já regularmente realizada pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, impedindo o exercício de mandato bienal em curso por juiz integrante de Tribunal Regional Eleitoral. Transcrevo a ementa do julgado:

“Reclamação. Processo de eleição do Presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia: alegação de desrespeito à autoridade das decisões proferidas nas ADIns 841, 1422, 1503, 2012, 2370 e 2993: procedência, em parte. 1. O TRE-BA, à vista da recusa à eleição para Presidente da Desembargadora Vice-Presidente, reelegeu o seu Presidente, que fora reconduzido pelo Tribunal de Justiça do Estado para cumprir o segundo biênio naquele órgão da Justiça Eleitoral. 2. A decisão reclamada, do Tribunal Superior Eleitoral, manteve decisão liminar do Corregedor-Geral Eleitoral que suspendera os efeitos da eleição realizada. 3. Improcedência do pedido, quanto ao tópico do ato reclamado referente à reelegibilidade dos presidentes dos TREs, tema que não foi objeto de consideração, sequer incidente, nos acórdãos invocados. 4. Procedência da reclamação, quanto à aplicação ao caso do art. 102 da LOMAN, que viola o § 2º do artigo 121 da Constituição da República, segundo a leitura que lhe dera o Supremo Tribunal na ADIn 2993, 10.12.03, Carlos Velloso, quando se assentara que não só a duração bienal da investidura no TRE, mas também a possibilidade de sua renovação dimanam da Constituição mesma, e, portanto, são insusceptíveis de alteração ou restrição por qualquer norma infraconstitucional. 5. Reclamação julgada procedente, em parte, para cassada, no ponto, a decisão reclamada - assegurar ao Desembargador reclamante a integridade do seu mandato bienal em curso, de Juiz do TRE-BA, por força de sua recondução por ato do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.”
(Rcl 4587, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2006)

Diversamente do que ocorreu na Rcl 4.587/BA, o ato ora reclamado não aplicou o art. 102 da LOMAN, tampouco afastou ou cassou recondução já efetivada. 

A deliberação administrativa do TSE ora questionada não se baseou em vedação abstrata à recondução, mas em diretriz institucional de promoção da paridade de gênero, sem impedir, em tese, o exercício de segundo biênio, e sem criar proibição geral de recondução.

A pretensão deduzida revela, em última análise, o objetivo de afastar a aplicação da Resolução-TSE nº 23.746/2025. Tal discussão, contudo, extrapola os limites cognitivos da reclamação, que não se presta ao controle abstrato ou incidental de constitucionalidade de atos normativos, nem pode ser utilizada como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade ou de via recursal própria.

Diante da natureza administrativa do ato impugnado, da inexistência de paradigma dotado de efeito vinculante, da ausência de aderência estrita em relação à ADI nº 2.993-2/MG e à Rcl nº 4.587-1/BA, bem como da inadequação da via eleita, conclui-se pelo não cabimento da reclamação constitucional.

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 28 de janeiro de 2026.


Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente